Tribunal: STF
Processo: ARE 1438751
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR EM QUE PRETENDE A APLICAÇÃO DO INSTITUTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSECUÇÃO PENAL JÁ INICIADA, ATÉ MESMO COM SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. MÉRITO: PLEITO ABSOLUTÓRIO SOB ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARMA APREENDIDA DESACOMPANHADA DE MUNIÇÕES. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PERIGO EFETIVO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, XL, da CF. Alega que o acórdão recorrido “negou provimento ao mesmo afastando a preliminar suscitada pela defesa do recorrente, concernente a possibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 13.964/2019 que inseriu o art. 28-A no Código de Processo Penal, o qual dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP”.



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nessa linha vejam-se o HC 191.464-AgR, de minha relatoria, o ARE 1.254.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; o HC 191.464-AgR, de minha relatoria; o ARE 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relª. Minª. Rosa Weber; e o ARE 1.293.627-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assim ementado:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Crime contra o sistema financeiro. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Desclassificação para a modalidade tentada. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Oferecimento de acordo de não persecução criminal. Impossibilidade na hipótese. Precedentes.



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes , Tema nº 660, DJe de 1º/8/13).



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), necessários para a pretendida desclassificação do delito para a modalidade tentada.



    3. O acordo de não persecução penal instituído pela Lei nº 13.964/19 esgota-se na fase pré-processual, não incidindo em casos em que, como o presente, já ocorreu o oferecimento da denúncia.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator